Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712838-44.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARTA BRUGGER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a ressarcir valores descontados do contracheque da autora recorrida, servidora pública, a título de faltas injustificadas. Em suas razões o recorrente afirma que o administrador não está autorizado a abonar faltas ao serviço sem atestado ou fato que justifique. Aduz ainda que a própria autora reconhece que houve falta ao serviço. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Com efeito, a sentença reconheceu que as duas faltas lançadas na frequência da recorrida deveriam ser abonadas pelo uso do abono de ponto previsto no art. 151 da Lei Complementar no 840/11, em razão da ausência de comprovação de fato que impossibilitasse a servidora de usufruir do benefício. O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos principais da sentença, se limitando a reproduzir o conteúdo da contestação e justificando, de forma genérica, a impossibilidade de abonar as faltas sem atestado ou fato que a justifique. Destaco que as testemunhas ouvidas na Audiência de Instrução e Julgamento respaldaram a tese de que a então Diretora da escola onde a autora trabalhava negou o abono de ponto em razão da animosidade existente entre as partes, contrariando a praxe existente e distanciando-se do princípio da impessoalidade que também deve reger a conduta do administrador público. Notória, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora